Tribunal: STF
Processo: ARE 1574942
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. AGAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. COLISÃO DE VEÍCULO COM ANIMAL EM RODOVIA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DER/MG. CASO FORTUITO E FATO DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DEVIDO. A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. MAJORAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADI N° 4.357/DF. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI N° 9.494/97. PRECEDENTES DO STJ. EFICÁCIA PARAGMÁTICA (ART. 543-C DO CPC). CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS DE MORA NA FORMA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. TERMOS INICIAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. ARTIGO 389, DO CÓDIGO CIVIL, E ENUNCIADOS DAS SÚMULAS Nº43 E 54, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO INTERPOSTO PELO DER/MG. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR VALNEI RIBEIRO REIS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE, DE OFÍCIO.



    1. Não há falar-se em ofensa ao artigo 514 do código de processo civil quando expostas as razões de fato é de direito pelas quais o recorrente impugna a sentença recorrida.



    2. Conforme o §1 do artigo 523 do Código de Processo Civil, o apelante deve requerer expressamente, em suas razões, a apreciação do agravo retido pelo Tribunal por ocasião do julgamento da apelação.



    3. A norma inserta no art. 37, § 6°, da Constituição da República, consagra a teoria da responsabilidade objetiva, também denominada de teoria do risco, em que a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos dolo ou culpa.



    4. Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em sentença quando se apresentam razoáveis ao caso concreto.



    5. Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana, ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua.



    6. Não há que se falar em danos morais quando não verificado abalo psíquico da pessoa, mormente quando se trata de mero aborrecimento atinente à profissão.



    7. Conforme cediço, os lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como conseqüência direta do evento danoso, a teor do artigo 402 do Código Civil.



    8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 4.357/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO, declarou, por arrastamento, à inconstitucionalidade parcial da nova redação do art. 1 º-F da Lei n° 9.494/97, que lhe foi conferida com o advento da Lei n° 11.960/09, mais especificamente da expressão "índice de remuneração básica da caderneta de poupança", ao fundamento de que a taxa básica de remuneração da poupança não mede a inflação acumulada do período e, portanto, não pode servir de parâmetro para a correção monetária a ser aplicada aos débitos da Fazenda Pública.



    9. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria sob a perspectiva do entendimento da Excelsa Corte quanto à inconstitucionalidade parcial da nova redação do art. 1º-F da Lei n° 9.494/97, no julgamento do REsp n° 1.270.439/PR, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe em 02/08/2013, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou que: (a) a correção monetária das dividas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; (b) os juros moratórios devem ser calculados com base na taxa de juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras especificas.



    10. No caso, tratando-se de dívida fazendária de natureza não tributária, à luz dos precedentes supracitados, sobre os valores da condenação deve incidir correção monetária, conforme os índices divulgados pelo IPCA, e juros de mora nos termos da nova redação do artigo 1º-F da Lei n° 9.494/97.



    11. Quanto aos termos iniciais, em se tratando de indenização com fundamento de responsabilidade extracontratual (artigo 389 do Código Civil), a correção monetária deverá incidir a partir do efetivo prejuízo e os juros moratórios desde o evento danoso, conforme os enunciados das súmulas n° 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.



    12. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tanto os juros de mora quanto a correção monetária constituem matéria de ordem pública, podendo, por conseqüência, ser analisada inclusive de ofício.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente